Tribunal: TJSP
Processo: 1023487-02.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. Na petição inicial, numa análise abstrata, a autora identificou a pertinência subjetiva, ao expor a relação jurídica controvertida, mediante narrativa da causa de pedir e formulação do pedido. Incidência da teoria da asserção.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. Na petição inicial, numa análise abstrata, a autora identificou a pertinência subjetiva, ao expor a relação jurídica controvertida, mediante narrativa da causa de pedir e formulação do pedido. Incidência da teoria da asserção. O banco apelante foi quem fez a cobrança do lançamento impugnado (fls. 440/477). Alegação rejeitada.

CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA POR DESACORDO COMERCIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO. DÉBITO INEXIGÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ARQUIVOS DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu. Primeiro, mantém-se a declaração de inexistência de débito. Autor que demonstrou desacordo comercial e desfazimento da compra efetuada com cartão de crédito no valor de R$ 100.000,00, mediante 05 parcelas e relativa à aquisição de produtos (camarões para seu restaurante). Comunicação à REDECARD (empresa do grupo ITAÚ). Suficiência para estorno do lançamento – solicitação no 4835245 e protocolo no 20192840189230000. Responsabilidade do banco réu, que administrava o cartão de crédito. Ausência de fundamento para recusa daquele estorno total da transação, até porque se demonstrou na instrução que a REDECARD havia retido o pagamento de 04 das cinco parcelas. Existência de processo judicial em Santa Catarina que reconheceu por sentença como adequada e válida a retenção da REDECARD, reforçando-se a inexistência do débito. Até porque, se acolhida a tese da ré, apesar de não haver pagamento ao FORNECEDOR DR DUARTE SOLUÇÕES, haveria pagamento pelo apelado, num resultado absurdo. E segundo, reconhece-se a existência dos danos morais. Mesmo diante da impugnação daquele lançamento, o banco réu enviou o nome do autor aos bancos de dados de proteção ao crédito. Débito indevido, porque o banco réu sempre esteve ciente de que os valores não foram repassados pela REDECARD ao fornecedor. Danos morais "in re ipsa". E continuou com a cobrança do débito cuja inexistência já havia sido decidida pela Justiça de Santa Catarina. Manutenção do valor fixado para indenização dos danos morais em R$ 7.000,00, parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.